Tribunal: TJBA
Processo: 8126512-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8126512-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO SANTOS ARAÚJO e outros

Advogado(s): JOSE LEONAM SANTOS CRUZ, AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES

APELADO: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A e outros

Advogado(s):AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES, JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL RECÍPROCA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBANTE INSUFICIENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VERBA INDENIZATÓRIA MAJORADA. RECURSO DO RÉU/APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR/APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA PARCIAL.

CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Examina-se a validade da negativação do nome do autor/apelante nos órgãos de restrição creditícia.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. (i) Em análise ao recurso interposto pela instituição financeira/apelante, verifica-se que a parte ré/apelante não comprovou, de fato, o vínculo nem a origem do débito que deu causa à negativação do consumidor, concluindo-se, assim, a irregularidade praticada pela instituição. Diante disso, rejeita-se o pedido de anulação da condenação.
(ii) Em análise à apelação interposta pelo consumidor, constatando-se a ilegitimidade da inscrição promovida pela instituição, ora ré/apelante, e verificando-se que o valor fixado é inferior aos parâmetros desta Câmara Cível, impõe-se a majoração da verba indenizatória a título de dano moral
in re ipsa
para o valor de R$ 10.000 (dez mil reais).

4. Honorários sucumbenciais majorados para
15
% (
quinze p
or cento) sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDOS
,
negado provimento ao recurso do réu/apelante e dado provimento ao recurso do autor/apelante.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível simultâneas
n.º 8126512-39.2021.8.05.0001
, tendo como apelantes
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A.
e
LEANDRO SANTOS ARAÚJO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo
da Instituição Financeira e
dar provimento
ao apelo da parte consumidora conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18E